Tribunal: TJDFT
Processo: 0753789-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0753789-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: LEANDRO FERREIRA CAVALCANTE D E S P A C H O Dê-se vista dos embargos de declaração de ID 56671753 à defesa. Após, ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília, 11 de março de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator